Tribunal: STF
Processo: RE 345160
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Empréstimo compulsório. Energia elétrica. Devolução.
Correção monetária. Ausência de questão constitucional. Aplicação
pelo acórdão recorrido de normas infraconstitucionais. Ofensa à CF,
no caso, dependeria de prévio exame dessas normas, o que é vedado em
sede de RE, conforme orientação do STF. Regimental não provido.